Tribunal: TJSP
Processo: 0004443-13.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática do delito. Dolo evidenciado. Bem danificado afeto ao serviço público e de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática do delito. Dolo evidenciado. Bem danificado afeto ao serviço público e de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas.